Tribunal: TCU
Processo: 033.769/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Anderson Jose Lima,Edson Jucemar Hoffmann Prado contra o Acórdão 5.927/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Anderson José Lima e Edson Jucemar Hoffmann Prado, contra o Acórdão 5927/2024-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 7047/2024-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro Benjamin Zymler; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.